Tribunal: TJPA
Processo: 0814207-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814207-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEOCY DOS SANTOS ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: MARITUBA - VARA CRIMINA DE MARITUBA - TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814207-33.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801366-92.2025.8.14.0133

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: LEOCY DOS SANTOS ARAUJO

IMPETRANTE: DRA. BARBARA DE OLIVEIRA DA SILVA - OAB PA27636

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REFERÊNCIA A AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de condenado à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-B, do Código Penal, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Marituba que, ao proferir sentença condenatória, negou o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva, após a sentença condenatória, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, bem como se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

A sentença condenatória aponta gravidade concreta da conduta, a qual restou evidenciada no deslinde processual pelo
modus operandi
, consistente em invasão armada a estabelecimento comercial, restrição da liberdade das vítimas, emprego de violência e grave ameaça, além da atuação organizada dos agentes.

5.

A periculosidade específica do agente é reforçada por circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.

6.

Os fundamentos que embasaram a prisão preventiva permanecem contemporâneos, hígidos e reiterados ao longo da persecução penal, inexistindo fatos novos capazes de infirmá-los.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes, isoladamente, para afastar a custódia cautelar quando demonstrada sua necessidade.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando amparada em fundamentação concreta relacionada à gravidade da conduta e ao risco à ordem pública.

2.

O modus operandi violento e o uso de arma de fogo constituem elementos idôneos para demonstrar a periculosidade do agente e justificar a custódia cautelar.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para conter o risco concreto decorrente da liberdade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Código Penal, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 24.02.2023; TJPA, HC nº 8209041, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 15.02.2022; STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814207-33.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801366-92.2025.8.14.0133

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: LEOCY DOS SANTOS ARAUJO

IMPETRANTE: DRA. BARBARA DE OLIVEIRA DA SILVA - OAB PA27636

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
LEOCY DOS SANTOS ARAÚJO
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Marituba, proferido nos autos de nº 0801366-92.2025.8.14.0133.

De acordo com a impetração, o “paciente foi condenado em 10/07/2025 à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-B, do Código Penal). A sentença negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ancorando-se em justificativas genéricas relativas à gravidade do crime e à necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”

Aponta a impetrante constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea, destacando a possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão e condições pessoais favoráveis para que o coacto responda o feito em liberdade (primário, ocupação lícita e residência fixa).

Neste contexto, pugna “que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, podendo recorrer solto, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” e, no mérito a confirmação da ordem.

Por considerar que o pleito liminar se confunde com o mérito do
mandamus,
deixei de apreciá-lo, reservando o ato decisório para o momento do julgamento definitivo da ordem, solicitando informações e manifestação ministerial.

O Juízo originário prestou informação na data de 30/10/2025, por meio do Ofício nº 43/2025 – GAB/ VCrim (Id. 31176590), destacando:

“(...)

2. Ação Penal que apura em relação ao impetrante: art. 157, §2º, II e V, e §2º-B, c/c art. 307, ambos do Código Penal Brasileiro

3. Denunciados: TASSIO RENEE ROGERIO DOS REIS, LEOCY DOS SANTOS ARAUJO e FABRICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

4. Data da
prisão: 16.03.2025

5. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados

6. Fatos: Consta nos autos que
no dia 16.03.2025
, por volta das 13h00,
Tassio Renee e Leocy dos Santos, juntamente com Dayvison Silva Santos
, falecido no confronto policial,
invadiram o supermercado em que as vítimas estavam e passaram a subtrair os bens dos funcionários
.
Os denunciados
estavam encapuzados e
portavam armas de fogo, além de exercerem grande violência sobre as vítimas
.
A ação durou aproximadamente trinta minutos, até quando a guarnição da polícia chegou no local
. Dayvison reagiu a ordem de rendição dos policiais e apontou sua arma contra guarnição, tendo sido alvejado. Tassio foi localizado no banheiro de uma casa abandonada próxima ao supermercado, tendo, neste momento, se identificado como policial penal, portanto uma carteira funcional que constatou-se ser falsa.
Leocy foi rendido e se identificou como policial penal, apresentado arma de fogo acautelada pela SEAP.

7. Fase Processual: A denúncia foi recebida em 31.03.2025, ID 140020832, tendo sido os réus citados e apresentado resposta à acusação. A audiência de instrução foi designada para o dia 09.06.2025 às 11h00. Em 06.05.2025, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia para inclusão do acusado FABRICIO GONÇALVES OLIVEIRA, identificado como a pessoa que deu suporte ao crime conduzido veículo que foi utilizado. Em 07.05.2025, ID 142550935, o aditamento foi recebido, sendo determinada a citação do réu. Após a realização da instrução criminal, foi prolatada
sentença
, em 10.07.2025, ID 148126214, tendo sido o denunciado LEOCY DOS SANTOS condenado à pena de
09 anos e 02 meses de reclusão e 162 dias multa pelo crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-B, do Código Penal
Brasileiro.
Foi aplicado o regime fechado ao denunciado, não sendo concedido o direito de recorrer em liberdade diante da gravidade da conduta do réu que, inclusive, foi a pessoa responsável pela abordagem violenta às vítimas.
Em 12.07.2025, ID 148285449, a defesa do denunciado interpôs recurso de apelação, requerendo que as razões fossem apresentadas diretamente no segundo grau. Em 21.07.2025, ID 148775968, o recurso foi recebido. Atualmente o processo encontra-se no Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos.

(...)” destaquei.

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
31506964
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois no ponto a sentença condenatória se encontra apoiada em elementos que caracterizam a real necessidade desta, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

i) Direito de apelar em liberdade

Compulsando os autos, verifica-se que os réus TASSIO RENEE e LEOCY DOS SANTOS respondem presos ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal,
a prisão cautelar dos condenados permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, especialmente, considerando que a gravidade da conduta dos denunciados que foram os responsáveis pela abordagem às vítimas

Os réus, portanto, não poderão apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

(...)” [
destaquei
]

Nota-se que a gravidade da conduta apontada no provimento jurisdicional condenatório está diretamente ligada a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
implementado na conduta criminosa, bem como pela condição de agente de segurança pública.

Os elementos referidos acima foram trazidos pela autoridade impugnada desde a conversão da segregação preventiva (Id. 145740998) e renovados por ocasião da manutenção desta (Id. 139005873 e 148126214), permanecendo hígidos, contemporâneos e incapazes de ser desconstituídos por elementos novos angariados pela Defesa.

Diante disso, não há que se falar em fundamentação inidônea ou ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da cutela extrema, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP substitutivas da medida segregativa, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Acerca das
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, destaco os argumentos trazidos na manifestação ministerial de Id. 31506964, os quais passam a integrar o presente voto:

“(...)

No caso em exame, frisou restar demonstrado o fumus delicti, em razão das fortes provas de materialidade e de autoria delitiva. Quanto a autoria, consta a prisão em flagrante do paciente, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial. Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, esta, também, restou sobejamente comprovada pelo perigo concreto do crime e do risco tanto de reiteração criminosa quanto à própria instrução criminal. Conforme consta dos autos, o paciente, juntamente com outros comparsa, invadiu estabelecimento comercial (supermercado) portando arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas mediante grave ameaça e violência para subtrair seus pertences, sendo inclusive identificado como policial penal e apreendido com arma de fogo acautelada na própria SEAP. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta do delito, extrapolando o tipo penal em abstrato e justificando a prisão para garantia da ordem pública, como bem fundamentado pela autoridade judiciária.

(...)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026